Tribunal: TCU
Processo: 032.815/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial foi instaurada em razão da não aprovação das contas de convênio celebrado entre o Ministério do Turismo e a Associação Sergipana de Blocos de Trio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6884/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe.